Tribunal: CARF
Processo: 11624.720108/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720108/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.891 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material não afasta o ônus de a defesa comprovar suas
alegações.
ITR. ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS.
Ao alegar defesa indireta de mérito consistente em erro na declaração por
deixar de informar área de floresta nativa, cabe ao contribuinte apresentar
conjunto probatório hábil a demonstrar todos os requisitos legais para a
caracterização da isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720108/2013-24
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720108/2013-24

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 216/238) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 185/210) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 132/140),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2009, tendo como
objeto o imóvel denominado “CASTELHANOS”, cientificado em 17/10/2013 (e-fls. 143).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou a Área com Reflorestamento e nem o Valor da Terra
Nua declarado, sendo que para caracterização de áreas isentas exige-se apresentação de Ato
Declaratório Ambiental – ADA, bem como que as áreas sejam corretamente enquadradas nos
termos da legislação vigente.
Na impugnação (e-fls. 146/173), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Duplicidade de Autos de Infração.
(b) Área de Preservação Permanente.
(c) Área Alagada.
(d) Base de Cálculo. Usina e Reservatório.
(e) Multa e Juros.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 185/210), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DO FATO GERADOR. DO SUJEITO PASSIVO. DA INCIDÊNCIA DO ITR-
O ITR tem como feto gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada ano. Estão
sujeitos à incidência do ITR os imóveis rurais de pessoas físicas ou jurídicas,
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, inclusive os adquiridos por
desapropriação para essas atividades. Essas sociedades empresárias concessionárias
submetem-se, quanto à apuração do ITR, às mesmas regras tributárias aplicadas aos
demais imóveis rurais.
DA IMUNIDADE RECÍPROCA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
INAPLICABILIDADE.
As concessionárias de serviços públicos, constituídas como pessoas jurídicas de direito
privado, deve ser dado o mesmo tratamento tributário dispensado às demais sociedades
que exploram atividades econômicas, não se cogitando, em relação a elas, do benefício
da imunidade recíproca prevista na Constituição da República.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA ALAGADA DE RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS
AUTORIZADA PELO PODER PÚBLICO. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720108/2013-24

PERMANENTE. COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS E DE INTERESSE
ECOLÓGICO.
Essas áreas, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil do requerimento do respectivo ADA além da apresentação do Ato
específico do órgão competente federal ou estadual reconhecendo as áreas do imóvel
declaradas como de interesse ecológico (comprovadamente imprestáveis).
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas características
particulares.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
DA GLOSA DO VALOR DAS CULTURAS/PASTAGENS/ FLORESTAS -
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se essa matéria não impugnada, para o ITR 2009, por não ter sido
expressamente contestado nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 07/04/2016 (e-fls. 211/214) e o recurso voluntário
(e-fls. 216/238) interposto em 06/05/2016 (e-fls. 215), em síntese, alegando:
(a) Área de Preservação Permanente. O imóvel objeto da fiscalização foi
decretado pelo Governo Federal como Parque Nacional Guaricana, conforme
Decreto Federal de 13 de outubro de 2014, publicado no DOU em 14.10.2014,
em anexo. Este Decreto confirma o que foi alegado por ocasião da
Impugnação, no tocante a preservação. A Impugnação é de 14.11.2013 e o
Decreto é de 14.10.2014. Trata-se de fato novo disciplinando assunto antigo.
Os documentos ora juntados no presente processo, por ocasião da Impugnação
comprovam que a área não é tributável. Para confirmar o acima alegado, junta
outros documentos, como Decreto Federal, croqui e mapa comprovando que a
área que se pretendo tributar está dentro do Parque Nacional. A floresta nativa
ali sempre existiu. A própria lei determina que o contribuinte não está
obrigado a comprovar, previamente, que seu imóvel possui áreas amparadas
pela isenção do ITR, não pode um instrumento infra legal fazê-lo, como
comumente vem sendo alegado pela Receita Federal do Brasil ao sustentar
seus atos com base em instruções e perguntas e respostas. Conforme
jurisprudência, a área de preservação permanente não é considerada
aproveitável para fins de tributação. Não há obrigatoriedade legal de ADA
para o reconhecimento de área de preservação permanente, devendo
prevalecer a verdade material.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720108/2013-24

(b) Base de Cálculo. Não há valor de mercado para o que não é factível de ser
comercializado. O Governo Federal decretou a área como Parque Nacional
para fins de proteção da biodiversidade. Sendo a área de proteção ambiental,
não há preço de mercado. Trata-se de bem do domínio público, afetado ao
patrimônio da pessoa política União, dentro de Parque Nacional, fora do
comércio.
(c) Multa e juros. Não havendo débito e nem ausência de pagamento, não, por
consequência, há mora e nem são devidos encargos ou penalidade a ser
imputada. Além disso, aceitar a tributação nos termos do Auto de Infração
ofende ao princípio do não-confisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/04/2016 (e-fls. 211/214), o recurso
interposto em 06/05/2016 (e-fls. 215) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Área de Preservação Permanente. Florestas Nativas. Não houve glosa da área de
preservação permanente declarada (e-fls. 132). As alegações de defesa se direcionam, em
verdade, para a comprovação da existência de Floresta Nativa.
O presente lançamento versa sobre o exercício 2009, logo é irrelevante que em
2014 tenha sido criado o Parque Nacional Guaricana. A recorrente, contudo, invoca a criação do
Parque em 2014 para, a partir disso, argumentar que, como dito na impugnação, sempre existiu
no imóvel floresta, não estando a contribuinte obrigada a comprovar, previamente, que o imóvel
rural possui área amparada por isenção, bem como que não há obrigatoriedade legal de ADA
para seu reconhecimento, devendo prevalecer a verdade material.
De fato, a impugnação argumenta no sentido da insubsistência do reflorestamento,
tendo se convertido em floresta nativa.
A decisão recorrida considera que não houve a comprovação da existência da
área, pois o Parecer Técnico está desacompanhado da Anotação da Responsabilidade Técnica -
ART.
A recorrente sustenta a desnecessidade da comprovação prévia da existência da
área, tendo ainda argumentado, quando da apresentação do Parecer Técnico, que o engenheiro
seria seu empregado, sendo dispensada a emissão de ART para o Parecer Técnico.
Entretanto, para efetuar a declaração de ITR, deveria ter a contribuinte produzido
prova documental a alicerça-la (Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40 e 47), devendo apresentá-la
quando do procedimento fiscal. Em especial, deveria ter instruído sua impugnação com prova
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720108/2013-24

documental hábil a comprovar a existência da área de florestas nativas e da apresentação do
ADA (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §4°). O princípio da verdade material não afasta
o ônus de a defesa comprovar suas alegações.
Além disso, a existência de contrato de emprego para o exercício de cargo ou
função de engenharia com registro de ART de cargo ou função não exime o registro de ART de
execução de obra ou prestação de serviço - específica ou múltipla (Resolução CONFEA n°
1.025, de 2009, art. 44).
Logo, a objeção da decisão recorrida quanto à ausência de comprovação da
responsabilidade técnica se sustenta. Acrescento ainda que o Parecer Técnico foi elaborado em
2013 e não é claro quanto à situação da área ao tempo do fato gerador do exercício 2009, tendo
se limitado a afirmar que as características referentes ao estágio de desenvolvimento da floresta
nativa são mantidas há vários anos. Destarte, resta comprometida a prova da existência da área,
ou seja, a comprovação de seu enquadramento nos moldes exigidos pela legislação.
Da mesma foram, compreendo que se sustenta a exigência da exibição de ADA
para o Exercício de 2009, eis que se trata de exigência expressamente prevista em lei e que não
resta suprida pela exibição do ADA do Exercício de 2010 (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §1o,
na redação da Lei n° 10.165, de 2000).
Base de cálculo. Não há prova nos autos de que o imóvel rural não poderia ser
objeto de uso, gozo e/ou alienação ao tempo do fato gerador, referindo-se o lançamento ao
exercício 2009. Reitere-se que o princípio da verdade material não afasta o ônus de a defesa
comprovar suas alegações. O Parque Nacional foi criado apenas em 2014, logo, de plano, não se
sustenta a alegação de ser o imóvel bem do domínio público afetado ao patrimônio da União por
estar dentro do Parque Nacional e fora do comércio.
Multa e juros. Mantido o lançamento, não prospera a alegação de que, uma vez
cancelado o principal, não seriam devidos encargos e penalidades. Além disso, a multa
constituída possui fundamento legal, invocado expressamente pela fiscalização no Auto de
Infração, não sendo o presente colegiado competente para afastá-lo por suposta violação de
princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 280
DF CARF MF
Original